Tribunal: STF
Processo: MS 27700
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. QUORUM QUALIFICADO PARA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXIGÊNCIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM RELAÇÃO AO AFASTAMENTO PREVENTIVO. APLICAÇÃO DA PENA DE APOSENTATORIA COMPULSÓRIA PELO CNJ. PREJUDICADO O QUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, sempre que dotados de efeitos infringentes, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.4.2011; AI 547.827-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 9.3.2011; RE 546.525-ED, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 5.4.2011).



    2. O Conselho Nacional de Justiça, antes da edição da Resolução nº 135, não impunha a exigência de quórum qualificado para a instauração de processo administrativo disciplinar no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. Conforme prevê o Regimento Interno do TRT 8ª Região e o art. 93, X, da Constituição da República, tal exigência recai somente sobre as decisões disciplinares.



    3. O princípio do juiz natural não resta afrontado, porquanto a comissão a ser designada, e não sorteada, não julgará o mérito - ou melhor, a conduta constante no PAD -, mas, tão somente, conduzirá os atos processuais até a completa instrução do feito.



    4. A falta de fundamentação referente ao afastamento preventivo, como matéria de defesa resta prejudicada, porquanto o CNJ aplicou, em julgamento posterior ao questionado no presente writ, a penalidade de aposentadoria compulsória.



    5. O recorrente não apresentou quaisquer argumentos destinados a infirmar os fundamentos da decisão impugnada. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.